Tribunal: TJBA
Processo: 8009874-04.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009874-04.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AMÓS ALMEIDA LIMA registrado(a) civilmente como AMOS ALMEIDA LIMA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR CERTO. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR CERTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada contradição no acórdão embargado, que indicava, ao mesmo tempo, majoração dos honorários recursais em percentual sobre o valor da condenação e sobre a verba fixada na sentença, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração. Sendo os honorários fixados originariamente em quantia certa, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC deve respeitar essa mesma base. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009874-04.2023.8.05.0113, figurando como embargante o ESPÓLIO DE AMÓS ALMEIDA LIMA e como parte embargado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA